Tribunal: TJMT
Processo: 1011451-22.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011451-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA JULIA MORAIS TORRES - CPF: 005.969.401-73 (ADVOGADO), AUTO ELETRICA TOMASSONI EIRELI - ME - CNPJ: 19.175.423/0001-70 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), ANTÔNIO JOSÉ EVANGELISTA (AGRAVADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), LINCOLN FABIANO DA SILVA - CPF: 059.154.511-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1011451-22.2023.8.11.0000

AGRAVANTE
: AUTO ELETRICA TOMASSONI EIRELI - ME

AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

AGRAVADO
: ANTONIO JOSÉ EVANGELISTA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR COISA JULGADA – REJEIÇÃO – PEDIDO DE BLOQUEIO DOS VALORES TRANSFERIDOS – ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO QUANTO AO FAVORECIDO, EM RAZÃO DA COINCIDÊNCIA QUANTO AO NÚMERO DA CONTA BANCÁRIA – DEMONSTRAÇÃO – DIVERGÊNCIA APENAS EM RELAÇÃO AO NÚMERO DA AGÊNCIA BANCÁRIA – RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO EVIDENCIADO – RECURSO PROVIDO.

Não há falar-se em coisa julgada se, embora se trate do mesmo pedido de tutela, o bloqueio do valor transferido foi requerido novamente em outro contexto fático, em que já se passaram mais de três anos sem que a parte autora conseguisse sequer localizar o requerido favorecido pela transferência bancária objeto da ação.

Apesar de ser disponibilizado ao usuário, antes da finalização da transação bancária, tela informativa para conferência dos dados da conta de destino, no caso há fortes indícios de que houve confusão ao digitar os dados do favorecido pela transferência bancária, uma vez que são idênticas as contas e, embora o número da agência seja divergente daquele em que a autora pretendia realizar o depósito, é mesmo da sua própria conta.

De igual forma, presente também o risco de dano de difícil reparação, tendo em vista que já se passaram mais de três anos desde o ajuizamento da ação sem que o favorecido pelo depósito fosse localizado, sendo evidente o prejuízo que a agravante experimentará se efetivamente constatado o equívoco no depósito.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
AUTO ELÉTRICA TOMASSONI EIRELI - ME
na
Ação de Restituição de Depósito Bancário
proposta em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT e ANTÔNIO JOSÉ EVANGELISTA
, contra a decisão que manteve o indeferimento do pedido liminar de bloqueio da quantia de R$ 28.666,00 (vinte o oito mil seiscentos e sessenta e seis reais) na conta bancária do segundo requerido, em razão de supostamente ter sido depositado erroneamente pela autora.

Sustenta a agravante que há provas de que agiu de boa-fé e que o valor depositado erroneamente na conta bancária do agravado Antônio configura enriquecimento ilícito.

Alega que há risco de perecimento, uma vez que se utilizada a importância transferida ao recorrido, dificilmente a agravante conseguirá reavê-la.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida para determinar o bloqueio de R$ 28.666,00 (vinte e oito mil seiscentos e sessenta e seis mil reais) na conta do agravado ANTONIO JOSÉ EVANGELISTA, com a liberação a ser apreciada oportunamente. (ID 170280652).

Ao apresentar a contraminuta, o banco requerido suscitou preliminar de coisa julgada, ao argumento de que a questão já foi objeto do Agravo de Instrumento nº 1013056-42.2019.8.11.0000, que transitou em julgado em 06/03/2020.

No mérito, refuta os argumentos do recurso, requerendo o seu desprovimento.

Sem contraminuta pelo agravado ANTONIO JOSÉ EVANGELISTA pela ausência de angularização processual.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR COISA JULGADA)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, ao apresentar a contraminuta, o banco requerido suscitou preliminar de coisa julgada, ao argumento de que a questão já foi objeto do Agravo de Instrumento nº 1013056-42.2019.8.11.0000, que transitou em julgado em 06/03/2020.

Ocorre que embora se trate do mesmo pedido de tutela, o bloqueio do valor transferido erroneamente foi requerido em outro contexto fático, em que já se passaram mais de três anos sem que a parte autora conseguisse sequer localizar o requerido favorecido pela transferência bancária objeto da ação.

Desta feita, rejeito a preliminar suscitada.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a empresa autora, ora agravante, na data de 31 de julho de 2019, através de seu representante, efetuou transferência bancária no valor de R$ 28.666,00 (vinte e oito mil, seiscentos e sessenta e seis reais), com o fim realizar o “Pagamento de Zé e Thiago”, por serviços de frete prestados, para o favorecido JOSÉ AUGUSTO SPILLER, cuja conta corrente possui o número de 232548 na agência 738.

Ocorre que, após finalizada a operação, com o comprovante em mãos, o requerente notou que havia se equivocado ao digitar o número da agência, realizando assim, a transferência para pessoa errada, sendo favorecido o segundo requerido/agravado Antonio José Evangelista, cujo número da conta é o mesmo, porém, com agência diferente: 0812.

Após o conhecimento do erro, a requerente, através de seu representante, tentou solucionar o problema junto à instituição bancária (primeira requerida/agravada) mas sem êxito, com a informação de que não era possível retirar valores da conta de terceiro sem autorização do titular ou ordem judicial.

O pedido liminar foi indeferido pelo Juízo singular em 09/08/2019, sendo a decisão mantida, em sede de recurso, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento nº 1013056-42.2019.8.11.0000, de minha relatoria, em 05/02/2020, conforme ementa abaixo:

“
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA -

PEDIDO DE BLOQUEIO DOS VALORES TRANSFERIDOS - ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO QUANTO AO FAVORECIDO, EM RAZÃO DA COINCIDÊNCIA QUANTO AO NÚMERO DA CONTA BANCÁRIA - NÃO DEMONSTRAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

A coincidência quanto aos números das contas bancárias não é suficiente, por si só, para demonstrar o equívoco da transferência e autorizar o bloqueio liminar dos valores na conta do requerido favorecido, se não há dos autos mais elementos para confirmar tal alegação.

Isto porque, antes da finalização de qualquer transação bancária é disponibilizado ao usuário tela informativa para conferência de todos os dados da conta destino, inclusive o nome do favorecido, sendo a operação finalizada apenas com a confirmação de tais dados.
-”

Sob a alegação de que a empresa passa por dificuldades financeiras, requereu novamente o bloqueio do valor depositado na conta do segundo requerido.

Contra a decisão que indeferiu o pleito, foi interposto o presente agravo.

Pois bem
.

Sobre a tutela de urgência dispõe o artigo 300 do CPC/15

“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]
.”

Desse modo, a concessão da tutela de urgência, de natureza antecipada, somente é cabível se o magistrado entender que a parte comprovou suficientemente suas razões alusivas ao direito alegado, e que há risco de ofensa ou perda do direito substancial almejado.

Na hipótese dos autos, o agravante alega que houve equívoco quanto à transferência de valores para conta do agravado ANTÔNIO, em razão da coincidência entre os números das contas deste e daquele que deveria ter sido o favorecido, havendo divergência apenas em relação a agência das referidas contas bancárias.

Afirma ainda que digitou erroneamente o número da agência 0812 em vez de 738, por ser a agência que possui conta bancária.

Com efeito, denota-se dos comprovantes de transferência acostados nos IDs 22360462 e 22360457 dos autos de origem que o número das contas bancárias de JOSÉ AUGUSTO SPILLER (para quem em tese deveria ter efetuado o depósito) e ANTONIO JOSÉ EVANGELISTA (favorecido) são idênticos (23254-8), divergindo apenas quanto ao número da agência, uma vez que do primeiro é
738
, enquanto a do segundo é 0
812
,
mesma agência da agravante
.

Impende destacar que embora seja disponibilizado ao usuário, antes da finalização da transação bancária, tela informativa para conferência dos dados de destino, no caso há fortes indícios de que de fato houve confusão ao digitar os dados do favorecido pela transferência bancária, uma vez que o único número que diverge daquele que a autora pretendia realizar o depósito é justamente o número da sua própria agência bancária.

Assim, demonstrada, por ora, a probabilidade do direito da agravante.

De igual forma, considerando que já se passaram mais de três anos desde o ajuizamento da ação sem que o favorecido pelo depósito fosse localizado, presente também o risco de dano de difícil reparação, diante do prejuízo que a agravante experimentará se efetivamente constatado o equívoco no depósito.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de reformar a decisão singular para determinar o bloqueio de R$ 28.666,00 (vinte e oito mil seiscentos e sessenta e seis mil reais) na conta do agravado ANTONIO JOSÉ EVANGELISTA, cuja liberação deverá ser apreciada oportunamente.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023